Tribunal: TJSP
Processo: 2115022-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. ação de cobrança – Imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 400.000,00 – Pretensão de majoração das astreintes – Desnecessidade nesse momento processual – Multa que somente poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte – Magistrado que no curso da instrução poderá, de ofício ou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. ação de cobrança – Imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 400.000,00 – Pretensão de majoração das astreintes – Desnecessidade nesse momento processual – Multa que somente poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte – Magistrado que no curso da instrução poderá, de ofício ou a requerimento da parte, rever o valor da multa, caso vislumbre novos elementos – Recurso desprovido.